Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. GAZR. INCORPORAÇÃO DEVIDA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. INCORPORAÇÃO DEVIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em breve súmula, a autora afirma ter trabalhado 23 anos em área rural, tendo direito à GARZ (Gratificação de Atividade Rural), porém, ao se aposentar, referida gratificação equivalente a 13,5% não foi incorporada aos seus proventos, requerendo o reconhecimento do direito ao recebimento da gratificação após a aposentadoria, e os valores retroativos não pagos pelo Distrito Federal. Em contestação, o requerido arguiu prejudicial de mérito, sustentando também que a autora não preenche os requisitos da lei para o recebimento da referida gratificação.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 50371886 e 50371887). Contrarrazões devidamente apresentadas, com prejudicial de mérito de prescrição e ratificação dos termos da contestação.
3. Inicialmente, rejeita-se a prejudicial de prescrição. A prescrição contra a Fazenda Pública possui regramento próprio, previsto no Decreto no 20.910/32, estabelecendo que as suas dívidas, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra ela, seja qual for sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos. Os termos a quo para o início da contagem são: (i) quando o servidor que está na ativa pretende a declaração judicial de um direito reconhecido durante o labor ou (ii) quando o servidor se aposenta, contado da publicação do ato de sua aposentadoria. Na situação em análise, a recorrida se aposentou em 22/01/2021 (ID no 50371874, pg. 72), ou seja, há menos de 5 (cinco anos) da pretensão aqui analisada. Logo, afastada a prejudicial de mérito.
4. No caso em análise, a recorrente comprovou, por intermédio de declarações emitidas pelo recorrido (ID no 50371874, pg. 34/43 e ID no 50371874, pg. 58), o desempenho das suas atividades laborais em Escola de Zona Rural durante o referido período de 23 anos. Neste ponto, cumpre ressaltar que as Declarações emitidas pela Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, e, ante a ausência de provas em contrário, se mostram suficientes para a comprovação da atuação laboral da recorrente em escola localizada zona rural. Ademais, restou incontroverso nos autos que o referido período não foi contabilizado administrativamente na incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural.
5. Constata-se que a gratificação em contexto inicialmente foi instituída pela Lei Distrital n.o 66/1989, com a denominação de Gratificação por Exercício em Escola Rural, com pagamento aos Professores que atuam em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Segundo os termos da Lei distrital n.o 5.105/2013: "Art. 21. Fazem jus ao recebimento da GAZR os servidores da carreira magistério Público que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal. [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor". Em acréscimo, a partir da vigência da Lei, permitiu-se a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em atividade em zona rural até o limite de 15% - art. 21, § 4o, II). Ante a literalidade da Lei aqui ressaltada, a recorrente faz jus à incorporação da GARZ no percentual de 13,5%.
6. Reconhecido o direito à incorporação, é devido o valor pleiteado pela recorrente em sua petição inicial, incumbindo ao recorrido efetuar o pagamento do valor retroativo desde a aposentadoria, na quantia de R$ 6.177,88 (seis mil cento e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), corrigida a partir de cada parcela devida. Sobre o valor haverá incidência de correção monetária e juros de mora, a partir de 22/01/2021, data em que a parte recorrente teve ciência do pagamento a menor (data da sua aposentadoria), conforme teoria da actio nata, nos seguintes termos: - até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; - após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.
7. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal nos termos acima delineados.
8. Sem custas e sem honorários, pois ausente recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.